Tribunal: TJSP
Processo: 2233133-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EM SEDE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFERIU AO PERITO A UTILIZAÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO PARA APURAÇÃO DOS DANOS. Insurgência da agravante ao argumento de que tais documentos não podem ser utilizados pela ausência dos respectivos contratos e de vinculação comprovada com as influenciadoras que teriam sido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EM SEDE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFERIU AO PERITO A UTILIZAÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO PARA APURAÇÃO DOS DANOS. Insurgência da agravante ao argumento de que tais documentos não podem ser utilizados pela ausência dos respectivos contratos e de vinculação comprovada com as influenciadoras que teriam sido remuneradas para impulsionar a conta Instagram da agravada. Hipótese dos autos em que a agravada teve sua conta mantida com a agravante invadida o que ocasionou sensível perda de faturamento diante da impossibilidade de dar continuidade às suas atividades. Agravante condenada no processo de conhecimento a transferir para a autora, ora agravada, o seu perfil na rede social Instagram incialmente vinculado ao endereço de e-mail contato@alluccistore.com e de conta com o nome @alluccistore". Inviabilizada a tutela específica foi convertida a obrigação em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença. Contexto dos autos evidencia que a agravante não se dispõe a demonstrar os dados contidos na conta da agravada para apuração dos danos. Cabimento do disposto no § 1o do art. 373, e art. 400, inc. I, todos do Código de Processo Civil. Prova determinada pela decisão de primeiro grau poderá ser cotejada com os fatos e circunstâncias nos autos para determinação dos prejuízos. Recurso desprovido.